Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706383-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO ADEMIR BALENSIEFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0009246-82.2013.8.07.0005, movida em desfavor de JOÃO ADEMIR BALENSIEFER, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 82624151 e ID 83409302, origem). Em suas razões (ID 23740549), o agravante conta tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia inadimplida. Relata ter pleiteado a reiteração da pesquisa por ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, considerando que a última busca se deu em 15/01/2014. A medida, no entanto, foi indeferida pelo magistrado a quo, sob o argumento de que não teria comprovado a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Argumenta ter pleiteado a diligência em razão das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, que lhe conferiram abrangência maior que a do antigo BACENJUD. Além disso, sustenta que a última pesquisa foi realizada há lapso temporal considerável. Acrescenta, por fim, ter esgotado os meios colocados à sua disposição para localizar bens passíveis de penhora, cabendo ao julgador praticar os atos tendentes à solução do litígio. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, evitando a extinção do feito ou o seu arquivamento indevido. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 23740555). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, consignou o Juízo de origem que a contagem do prazo prescricional teria início somente a partir da fluência do período de suspensão de um ano, iniciado em janeiro de 2020 e, portanto, recém-findo. Na mesma oportunidade, registrou “inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 13/01/2024 eis que o título executivo é um (a) Cédula de Crédito Rural, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66” (ID 53392887). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator